Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-06.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000752-06.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DIEGO CLEMENTE NERI
PACIENTE: CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Diego Clemente Neri em favor de CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, no Auto de Prisão em Flagrante no 1000500-91.2022.8.11.0003, que apura a prática do crime de receptação, converteu a prisão em flagrante em prisão domiciliar, tendo em vista que se trata de paciente grávida e mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade.
Sustenta o impetrante, em síntese, que não restaram preenchidos, na espécie, os requisitos 313 do Código de Processo Penal, porquanto o crime de receptação apresenta pena máxima de 04 anos, de modo que não seria cabível a prisão preventiva na modalidade de prisão domiciliar.
Aventa, outrossim, a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código Penal, por não estar demonstrada sua periculosidade, bem como diante de seus predicados pessoais favoráveis.
Requer, assim, a revogação da prisão domiciliar.
É o necessário. Decido.
Ao decretar a prisão domiciliar da paciente, o douto julgador fez anotar que:
“Embora o crime imputado aos acusados impinge pena de 1 a 4 anos de reclusão (art. 180, do CP), no presente caso, faz-se necessária a custódia a fim de que a ordem pública não seja ainda mais abalada, pois o crime ora imputado ao flagrado, causa transtorno aos cidadãos de bem, diante da insegurança que gera na sociedade, tudo isso aliado ao fato de que o indiciado foi surpreendido com grande parte dos materiais furtados, de valor significativo.
Como dito, esses tipos de delitos geram desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas de reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social.
(...)
Não obstante a gravidade do delito, em tese, perpetrado pela requerente, em casos excepcionais, o rigor de tal entendimento deve ser mitigado para dar lugar aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, prioridade absoluta e doutrina da proteção integral, estes últimos ínsitos no art. 227 da CRFB.
Em tal contexto, cumpre registrar que a alteração legislativa qual insurgiu ao Código de Processo Penal, em especial ao artigo. 318, com o acréscimo, pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei no 13.257/2016) do inciso IV ao artigo 318 do Código de Processo Penal, contemplando a possibilidade da concessão de prisão domiciliar à mulher gestante, não tem a consequência de, diante da existência de gravidez, ser obrigatória a adoção de tal providência.
Não obstante isso, no caso em apreciação, verifica -se do documento juntado aos autos que a acusada encontra -se gestante e é mãe dois filhos menores de 12 anos de idade.
Assim, verifica -se que inobstante a gravidade do caso posto em debate, não se pode olvidar da situação peculiar qual encontra a acusada neste instante, qual encaixa -se perfeitamente nas hipóteses preconizadas em lei para a concessão de prisão domiciliar.”
Pois bem.
De início, quadra ressaltar que a prisão domiciliar se desiguala das demais cautelares diversas da prisão preventiva justamente por implicar em efetiva restrição da liberdade de ir e vir.
Não por outro motivo sua previsão legal situa-se nos artigos 318, 318-A e 318-B, enquanto as demais cautelares estão delineadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Seu manejo, portanto, deve ser comedido, observando-se estritamente a necessidade e adequação da medida.
Logo, tratando-se de autêntica modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, tem-se por consectária lógica a necessidade de submeter-se a sua decretação ao preenchimento dos mesmos requisitos, ou seja, aqueles estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Realmente, a prisão domiciliar só tem lugar mediante substituição da prisão da preventiva (art. 318, caput, CPP), sendo forçoso concluir que, se só pode existir domiciliar por substituição da prisão preventiva, a prisão domiciliar pressupõe a existência dos mesmos requisitos essenciais à decretação da prisão preventiva.
Na espécie, conquanto a gravidade da conduta em apuração possa implicar em gravame à ordem pública, não se mostram preenchidos os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal.
Como se nota, o crime em apuração – de receptação simples – tem pena máxima de quatro anos, ao passo que o artigo 313, inciso I do Diploma Adjetivo Penal dispõe ser admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
Demais disso, além de não se tratar de crime cometido com o emprego de violência, o impetrante fez juntar aos autos certidões assinalando a primariedade da paciente, dado este não afastado pela decisão combatida.
Portanto, mostra-se ilegal a manutenção da prisão domiciliar, devendo esta ser revogada, evidentemente com a manutenção das demais medidas cautelares impostas na espécie, justificadas pela gravidade da conduta.
Logo, concedo a medida liminar revogando o decreto de prisão domiciliar, mantidas as demais cautelares outrora aplicadas, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator